Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMANTO APÓS REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002 – STF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PARTE RÉ PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. FUNDO GERIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. ARTIGO 4o, XXI, LC 80/1994. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. REMESSA NEESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
2. Restou demonstrado nos autos que os medicamentos que a autora pleiteia é indispensável para a manutenção de sua saúde, de modo que é devido o fornecimento pelo Estado.
3. A matéria, tema de repercussão geral, foi recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 114005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002).
4. É cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados ao fundo gerido pela Defensoria Pública do DF, nos termos previstos na LC n.o 80/94.
5. Remessa necessária e apelação voluntária interposta pelo Distrito Federal conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.